Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713293-40.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA APELADO: JE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a apelante, ao apresentar os documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal, não juntou a guia de recolhimento, apresentando tão somente um comprovante de pagamento sem fazer menção ao processo em questão (ID 50309845). Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pela recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora